Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DO DANO. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Ressarcimento, que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC, ao reconhecer a perda da pretensão ao ressarcimento sobre o recebimento indevido da gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal acerca do recebimento indevido da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM pela apelada foi atingida pela prescrição ou não.
III. Razões de decidir
3. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário se restringe apenas às hipóteses de improbidade administrativa, de maneira que as ações de ressarcimento sobre recebimento indevido de gratificação no âmbito administrativo estão acobertadas pelo instituto da prescrição.
4. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem – art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.
5. Em consonância com o princípio da actio nata, certo é que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, sendo, portanto, o seu termo a quo.
6. É pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano – término do processo administrativo – e o ajuizamento da ação de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
7. Não há que se falar em recebimento de boa-fé dos valores, quando devidamente comprovado que a Apelada optou com total anuência pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. Fato que atesta o recebimento de má-fé da gratificação e afasta também a hipótese de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: (I) O prazo prescricional para ações de ressarcimento ao erário decorrentes de pagamentos indevidos de gratificação tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, nos termos da teoria da actio nata; (II) em observância a melhor interpretação à teoria da actio nata, o termo a quo sobre a ciência inequívoca acerca do recebimento indevido de TIDEM deve se dar a partir da conclusão final e definitiva do processo administrativo, consoante análise sistêmica do ordenamento jurídico aplicada ao caso concreto; (III) o recebimento indevido de valores, quando caracterizada a má-fé do beneficiário, afasta a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999.